Tribunal: TJSP
Processo: 2263299-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação de indenização – Decisão agravada que arbitrou multa prevista no parágrafo único do Artigo 774 do Código de Processo Civil em desfavor da executada no valor de 20% do débito em execução atualizado – Resistência injustificada às ordens judiciais – Reiteração – Aplicabilidade no caso vertente da multa prevista no parágrafo único do artigo 774 do Código de

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação de indenização – Decisão agravada que arbitrou multa prevista no parágrafo único do Artigo 774 do Código de Processo Civil em desfavor da executada no valor de 20% do débito em execução atualizado – Resistência injustificada às ordens judiciais – Reiteração – Aplicabilidade no caso vertente da multa prevista no parágrafo único do artigo 774 do Código de Processo Civil – Valor da multa que merece ser reduzido para o montante de 10% sobre o valor do débito em execução atualizado – Recurso parcialmente provido.

Dá-se parcial provimento ao recurso.